Tribunal: TJDFT
Processo: 0756703-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Plantão judicial Espécie : Agravo de Instrumento Número : 0756703-64.2025.8.07.0000 Agravantes : HUGO MACHADO FRANCO, HEITOR MACHADO FRANCO E MAURO BATISTA FRANCO Agravado : HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL - EPP Desembargador Plantonista: WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR DESPACHO Os autos vieram conclusos a este Plantonista, tendo em vista pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, este interposto por HUGO MACHADO FRANCO E OUTROS em desfavor de HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL EPP (SMART BENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA), para suspender a execução de origem, impedir novas constrições e afastar anotações em cadastros negativos de crédito (SERASAJUD/RENAJUD), sob a alegação dos agravantes de que o juízo estaria garantido por depósito judicial realizado nos Embargos à Execução n. 0765663-06.2025.8.07.0001, com trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e que a decisão recorrida partiu de premissa incorreta. Consta do decisum guerreado: a) Quanto à suficiência dos fatos e documentos (Item 'a' da petição): INDEFIRO o pedido para declarar a suficiência dos depósitos realizados no processo no 0742775-77.2024.8.07.0001 como garantia deste juízo. A eficácia de tais depósitos para fins de quitação ou garantia nestes autos é matéria de mérito, dependente da instrução processual e da verificação da efetiva disponibilidade do crédito, não servindo, neste momento liminar, como caução idônea para suspensão da execução. b) Quanto à liberação de valores (Item 'b.ii' da petição): INDEFIRO o pedido de reconhecimento imediato de satisfação da execução e consequente liberação de quaisquer valores em favor dos Embargantes. Tal pleito confunde-se com o próprio mérito dos embargos e exige o contraditório, sendo prematura qualquer autorização de levantamento antes do trânsito em julgado ou da concordância da parte exequente. c) Quanto à vinculação do depósito (Item 'c.i' da petição): INDEFIRO o requerimento para que eventual depósito realizado permaneça vinculado "sem qualquer ato constritivo adicional". Não havendo atribuição de efeito suspensivo, a execução prossegue em seus ulteriores termos, podendo recair penhora sobre tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, nos termos do art. 831 do CPC. d) Quanto à baixa no SERASA (Item 'a' da liminar): INDEFIRO a expedição de ofício ou utilização do SERASAJUD para suspensão/exclusão de apontamentos. A publicidade da existência da ação e a inscrição em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC) são consequências legais da inadimplência e da execução não garantida, inexistindo fundamento para sua revogação enquanto não garantido integralmente o juízo ou suspensa a execução. 3. Da Expedição de Certidão No tocante ao pedido de expedição de certidão (Item 'a' final da petição), DEFIRO PARCIALMENTE o pleito. Autorizo a expedição de Certidão de Objeto e Pé destes autos, a qual deverá espelhar estritamente a realidade processual atual, certificando a existência da demanda, as partes e a fase processual. Contudo, INDEFIRO a inclusão das expressões requeridas pelos Embargantes, tais como "execução integralmente garantida por depósito judicial" ou "inexistem constrições definitivas". Tais afirmações não correspondem ao entendimento deste Juízo nesta decisão, que expressamente não reconheceu a garantia integral apta a suspender o feito. A certidão deverá ater-se aos fatos objetivos do trâmite processual, sem juízos de valor sugeridos pela parte. Pois bem. Nos termos do Ato Regimental no 2, de 13 de junho de 2017, o plantão judicial presta-se a apreciar somente: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. No caso concreto, o que se pretende é conferir caráter suspensivo à decisão proferida em Embargos à Execução, para interromper atos executivos e afastar registros cadastrais, com base em controvertida garantia do juízo por depósito judicial. Trata-se de tutela recursal de natureza cível que não se insere nas hipóteses taxativamente indicadas nos itens I a III do Ato Regimental no 2/2017; e, quanto ao item IV (“outras medidas de urgência inadiáveis”), não se evidencia situação de perecimento do direito durante o período do plantão que exija pronunciamento imediato e excepcional deste Tribunal. A decisão recorrida consignou a não suspensão da execução por falta de garantia idônea e determinou o prosseguimento do feito, matéria que deve ser submetida ao juiz natural competente no curso normal da tramitação recursal, e não à apreciação extraordinária do plantão. A circunstância de haver depósito judicial indicado pelos agravantes e o risco de novas constrições e negativações (SERASAJUD/RENAJUD) não convertem, por si sós, o pedido em medida de urgência inadiável para fins de plantão, porque não está configurado risco de perecimento imediato e irreversível do direito durante o período do recesso que justifique a substituição da atuação do órgão natural pelo plantonista. Ante o exposto, não é caso de plantão judicial. Encaminhe-se à relatoria originária. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial